Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE READEQUADA. ART. 66, DO CP. INAPLICABILIDADE. ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não prospera o pedido de absolvição ou de desclassificação para o delito de favorecimento real, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas.
2. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
3. Para configurar a atenuante inserta no art. 66, do CP, é necessária circunstância relevante, anterior ou posterior, relacionada ao fato criminoso e que reflita na análise da culpabilidade do agente, o que não se verifica na hipótese.
4. Comprovado o envolvimento de adolescente no delito, configurada está a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.